Tribunal: TJES
Processo: 0001444-56.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001444-56.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA CORREIA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001444-56.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA CORREIA, THIAGO CORREIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
ARTIGO

129, §
13º
,
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃ
O.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO d
o ministério público
. Valor adequado e proporcional
.

C
ONCESSÃO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO
.

P
reliminar de nulidade suscitada pela defesa
:
1 -
O processo tramitou regularmente, inclusive, não houve qualquer prejuízo aos acusados, que foram devidamente assistidos pela defensoria pública, participando ativamente da instrução do feito na defesa de ambos os acusados.
2
– Preliminar rejeitada.

Mérito
:
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas por meio da prova material contida nos autos e, especialmente, pelos depoimentos da vítima, os quais possuem especial valor probatório, não merecendo amparo o pleito absolutório.
2
.
A
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público
ou pela vítima
,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica
contra a mulher
.
Destarte,
mantida
a condenação a título de indenização à vítima,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
sofrido.
3
.
O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida pela defesa, para no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001444-56.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA CORREIA, THIAGO CORREIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA

A defesa busca a nulidade da sentença por ausência de citação do réu Thiago, e, ante a ausência da oitiva do réu Marcos em juízo.

Entretanto, desde já afasto a aludida preliminar, haja vista que o recorrente Marcos foi regularmente citado (fls. 45/47 dos autos originários), apresentado resposta à acusação (fls. 57/58). Da mesma forma, foi devidamente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, consoante certidão de fl. 63 dos autos, entretanto, não compareceu ao ato, razão pela qual o juízo a quo entendeu por bem aplicar o art. 367 do CPP, conforme se extrai da fl. 64 dos autos.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU. REVELIA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo o art. 367 do CPP, "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
". 2. Nessa linha de intelecção, Admitir que o descumprimento, pelo Réu, do seu dever processual de manter atualizado o endereço nos autos implicasse a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes significaria permitir que ele se beneficiasse de conduta irregular própria, o que é vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.875/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022). 3. Não há falar em obrigatoriedade de publicação de edital ou de realização de diligências voltadas à localização do paradeiro do acusado que, devidamente citado, alterou seu endereço sem comunicar novo local onde poderia ser encontrado, assim como na hipótese dos autos, em que o Oficial de Justiça certificou que a própria genitora do réu informou que, por ocasião do cumprimento da diligência, este tinha se mudado havia um mês, de modo que, conforme foi dito pela Corte local, entre a data da certidão do oficial de justiça e a audiência de instrução ainda transcorreu um interregno de mais 45 dias, sendo inegável que o réu teve tempo hábil para comunicar o seu novo endereço em juízo. 4. Ademais, não se desconhece que o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ocorreu na hipótese, especialmente pela conclusão da Corte local no sentido de que "a alegação de impossibilidade de conexão à audiência virtual ou de comparecimento ao fórum, além de não restar provada, se mostra bastante inverossímil, sobretudo porque o réu foi assistido por advogado constituído, que muito bem poderia ter propiciado condições para que o réu ao menos comparecesse ao escritório do causídico para atender à solenidade". 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 772.782/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)”.
Grifo nosso.

Já o acusado Thiago, após tentativa de localizá-lo, o Oficial de Justiça, certificou que “
pessoa se mudou para local incerto e não conhecido
, conforme declarou a genitora do citando, sra. Evandite, que disse que ‘faz quase um ano que ele não aparece ou manda notícias
”, sendo, em seguida, regularmente citado via edital (fl. 51), tendo, inclusive, apresentado resposta à acusação (fls. 53 e verso), por meio da defensoria pública. Extrai-se ainda que o acusado compareceu espontaneamente à audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi devidamente interrogado.

Sobre o tema, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO DE EDITAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU AO PROCESSO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque as instâncias de origem fizeram menção ao fato de que, além da gravidade concreta do delito (homicídio qualificado), a fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal (fls. 261/277). 2. Desarrazoada a suposta nulidade em razão da citação por edital, in casu, sobretudo porque inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal do réu que, não encontrado pelo Oficial de Justiça em duas oportunidades, posteriormente comparece à Secretaria do Juízo de primeiro grau, tomando ciência da ação penal em seu desfavor e requerendo a nomeação de advogado dativo (AgRg no HC n. 565.856/MG, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 30/6/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 647.070/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)”.

Verifica-se que o processo tramitou regularmente, inclusive, não houve qualquer prejuízo aos acusados, que foram devidamente assistidos pela defensoria pública, participando ativamente da instrução do feito na defesa de ambos os acusados.

Desta forma, e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS ANTONIO DA SILVA CORREIA
e
THIAGO CORREIA DA SILVA
, por irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas sanções do art. 129, §13, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção, para cumprimento no regime aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa suscita preliminar de nulidade, em razão da ausência de citação do acusado Thiago, e, ausência de interrogatório do réu Marcos. No mérito, requer absolvição dos réus por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna para que seja afastada a indenização por danos morais, bem como a isenção ao pagamento das custas processuais.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Fábio Vello Corrêa, opinando pelo improvimento do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de julho de 2016, o denunciado Thiago, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Jorciara Mirian Santos de Oliveira, sua ex-companheira e vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Extrai-se ainda, que, na mesma condição de tempo local, o denunciado Marcos Antonio, no âmbito de suas relações familiares e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Jorciara Mirian Santos de Oliveira, sua ex-cunhada e vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado, laudo pericial de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria dos réus em relação ao delito pelo qual restaram condenados.

A vítima relatou que no dia dos fatos foi até a residência do apelante Thiago a fim de cobrar a pensão alimentícia do filho do casal. Ao chegar no local, o acusado Thiago pediu a ofendida que o aguardasse em um bar próximo da residência. No momento em que a vítima se deslocava para o bar, foi surpreendida com um soco na nuca desferido pelo apelante Thiago fazendo-a cair, causando inúmeras lesões em seu rosto. Em seguida, o réu Marcos passou a desferir chutes, tapas e puxões de cabelo juntamente com o apelante Thiago.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022)".

O laudo de lesões corporais (fl. 21 dos autos físicos), por sua vez, foi totalmente condizente com a palavra da vítima, na medida em que atestou:
“[...]
ob
jeto ou arma diverso do citado para consumar a agressão, nega atendimento médico após o fato, nada mais relatando. EXAME EXTERNO: na região do lábio superior existe ulceração da mucosa; nas regiões periorbitárias existem equimoses violáceas; na região posterior do braço esquerdo existe equimose violácea que mede cerca de 70 milimetros; na região lateral do pé esquerdo existe escoriação que mede cerca de 10 milímetros, nada mais se observando de interesse pericial. Resposta aos quesitos: ao 1 1 ) SIM; ao 2°) AÇÃO CONTUNDENTE;
[...]”.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa dos apelantes, eis que os fatos narrados demonstram a incursão dos réus nos crimes pelos quais foram condenados, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Adiante, a defesa pugna pelo decote da condenação da indenização por danos morais.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de forma solidária, a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. [...] o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)".

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima, não havendo que se falar em exclusão.

Por fim, o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022)".

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.